Tribunal: STF
Processo: Rcl 90936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Facilite Serviços & Terceirização LTDA, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ubá/MG no Processo 0012052-08.2025.5.03.0078, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da mencionada ADPF, ao determinar a “bloqueio dos créditos da reclamada FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA junto ao MUNICÍPIO DE UBÁ” (doc. 1, p. 3).
 
Aduz o reclamante que:
 
A decisão ora reclamada entendeu por determinar a penhora de créditos da Empresa RECLAMANTE junto ao Município de Ubá/MG em total descumprimento ao que foi estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal. Contudo, entendeu o Juízo de piso por determinar a penhora de créditos, em total inobservância ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 485. Para além disso, a douta Magistrada, na sentença de ID d4f0dfb, estendeu o Bloqueio cautelar para outros entes Públicos dos quais a Empresa RECLAMANTE mantém contrato (doc. 1, p. 4).
 
Sustenta, ainda, que a decisão reclamada:

 é passível de reclamação por afronta direta ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 485), as quais fixaram a inconstitucionalidade da ordem de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas por empresas reclamadas que tenham créditos a receber da administração pública, por inegável violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. (doc. 1, p. 8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

 (seja) julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485 e, como via de consequência, determinar a cassação da ordem de penhora de verbas que a Empresa RECLAMANTE eventualmente tenha a receber dos Entes Públicos, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.(doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Transcrevo trecho da decisão reclamada:
 

Levando-se em conta as alegações obreiras postas na inicial e considerados o perigo na demora do provimento jurisdicional e a amplitude coletiva do juízo de probabilidade do risco de frustração no recebimento de verbas de natureza alimentar, DEFIRO, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do NCPC), o pleito incidental de bloqueio dos créditos da reclamada FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA junto ao MUNICÍPIO DE UBÁ, até o limite do valor dado a cada uma das causas relacionadas. 
Para tanto, intime-se o MUNICÍPIO DE UBÁ, por mandado, para que proceda ao bloqueio dos créditos da reclamada FACILITE SERVICOS & TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 52.642.823/0001-14, até o limite de R$1.027.021,97, depositando-o em conta judicial na Caixa Econômica Federal, à disposição deste Juízo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite supracitado, a ser revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 536, § 1º do CPC (doc. 6).
 
 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485/AP, que firmou o seguinte entendimento:
 
Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020).
 
Destaca-se que o paradigma afirmou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.

No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida com efeito vinculante no julgamento do paradigma invocado, pois determinou a constrição judicial e a disponibilização para o Juízo de créditos presentes e futuros devidos à reclamante pelos serviços prestados ao Município de Ubá/MG.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
 
A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:
	
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).
 
No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/8/2023; Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/8/2023; e Rcl 63.676/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023.
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.
  
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Vara do Trabalho de Ubá/MG.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator